Tribunal: TJSP
Processo: 1002870-63.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR X SEGURO FACULTATIVO. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC. Precedentes da Corte e desta Câmara. Negativa injustificada de pagamento da indenização. Hipótese em que a demora de quase quatro anos no cumprir adequado do contrato autoriza a reparação anímica. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos

Ementa:
CONSUMIDOR X SEGURO FACULTATIVO. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC. Precedentes da Corte e desta Câmara. Negativa injustificada de pagamento da indenização. Hipótese em que a demora de quase quatro anos no cumprir adequado do contrato autoriza a reparação anímica. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade na espécie. Recurso provido.